Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS VERIFICADOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Verificada a plausibilidade do direito, a existência de dano e o oferecimento de caução idônea para garantir o crédito do agravado, é possível a sustação do protesto até o trânsito em julgado da demanda de origem.